Tribunal: TJPA
Processo: 0699662-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0699662-32.2016.8.14.0301

APELANTE: ODOVALDO MIRANDA TEIXEIRA, TELMA DO SOCORRO PEIXEIRA MELO, JOCILENE PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: ODALETE PIEDADE MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS EM IMÓVEL LOCADO. CONSENTIMENTO TÁCITO DOS LOCADORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência para condenar os réus ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas por locatária em imóvel comercial destinado à instalação de escola infantil, no valor de R$ 17.000,00.

2. A decisão agravada reconheceu a natureza útil das benfeitorias e a existência de consentimento tácito dos locadores, com base em provas documentais e testemunhais, apontando o proveito econômico obtido pelos agravantes após a devolução do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as benfeitorias realizadas pela locatária, sem autorização expressa, são indenizáveis, à luz da Lei do Inquilinato e do Código Civil, em razão do consentimento tácito dos locadores e do aproveitamento posterior das melhorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova constante nos autos demonstra que os locadores tinham ciência das benfeitorias realizadas e delas se beneficiaram, configurando consentimento tácito.
5. As benfeitorias realizadas se enquadram como úteis, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91, sendo indenizáveis.
6. A conduta dos locadores, ao se aproveitarem das melhorias sem contraprestação, viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
7. Os comprovantes de despesas foram apresentados de forma idônea, e a alegação genérica de ausência de prova não se sustenta diante da ausência de impugnação específica.
8. A valorização do imóvel restou demonstrada pela adaptação comercial promovida e pela continuidade da atividade educacional no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devida a indenização pelas benfeitorias úteis realizadas por locatária em imóvel comercial, quando evidenciado o consentimento tácito dos locadores e o posterior aproveitamento das melhorias. 2. A conduta contraditória do locador, que consente e se beneficia das obras, impede a negativa posterior de indenização sob pena de violação à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 35; Código Civil, arts. 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes, mas aplica-se a jurisprudência consolidada do STJ sobre benfeitorias úteis e enriquecimento sem causa
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno (Id.24860004) interposto por JOCILENE PEREIRA TEIXEIRA e ODOVALDO MIRANDA TEIXEIRA, em face da decisão monocrática (Id.24367158) de minha relatoria, que negou provimento a Apelação Cível, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0699662-32.2016.814.0301, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 9º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Na origem, a autora, ora agravada, pleiteou indenização por danos materiais e morais, alegando ter realizado benfeitorias no imóvel locado dos agravantes para instalação de uma escola infantil, sem obter qualquer ressarcimento pelos investimentos realizados.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos materiais, correspondentes às benfeitorias realizadas pela autora, reconhecendo que estas valorizaram o imóvel e continuaram sendo aproveitadas pelos réus após a saída da locatária.

Inconformados, os réus interpuseram apelação, defendendo, em síntese, que as benfeitorias foram realizadas sem prévia autorização, que se tratava de modificações voltadas exclusivamente ao interesse comercial da autora, e que não houve comprovação idônea dos gastos. Argumentaram, ainda, que a condenação imporia enriquecimento sem causa à recorrida.

A decisão monocrática agravada afastou as razões da apelação, reconhecendo que as obras empreendidas pela locatária configuram benfeitorias úteis, indenizáveis na forma do art. 35 da Lei nº 8.245/91. Ressaltou-se, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium, que a conduta dos locadores, ao permitir a realização das melhorias e posteriormente locar o imóvel com base nas mesmas adaptações, revela ciência tácita e benefício direto decorrente da manutenção das benfeitorias.

Em ruas razões recursais em Agravo Interno (Id.24860004), os recorrentes insistem na tese de ausência de autorização, na ausência de prova da valorização do imóvel e na natureza voluptuária das obras, alegando que a manutenção da condenação representa enriquecimento sem causa da locatária.

Aduzem, ainda, que a ausência de contrato formal e a unilateralidade das reformas reforçam a inexistência de obrigação de indenizar. Por fim, reiteram a inexistência de provas técnicas que corroborem eventual incremento no valor do bem.

Em contrarrazões (Id.24987740) a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a decisão monocrática está lastreada em sólida fundamentação jurídica e probatória. Sustenta que as adaptações realizadas tinham plena ciência dos locadores e que a ausência de contrato formal é prova da má-fé destes que, após reaverem o imóvel, passaram a auferir lucros maiores com a mesma atividade educacional, evidenciando o enriquecimento ilícito. Destaca que os argumentos dos agravantes são reiteradamente protelatórios, desprovidos de substrato fático ou jurídico.

Ao final, requer pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida analise dos autos e das razões recursais apresentadas pelos recorrentes, verifico que o cerne da controvérsia cinge na definição da natureza das benfeitorias realizadas pela locatária no imóvel e na existência ou não do consentimento dos locadores para sua realização, com o consequente dever ou não de indenizar.

As razões recursais deduzidas pelos agravantes — conquanto articuladas com retórica de insatisfação — não trazem qualquer elemento novo que modifique o convencimento formado na decisão monocrática. Limitam-se a reiterar que: as benfeitorias teriam sido realizadas sem sua autorização; os gastos não teriam sido comprovados; não haveria valorização efetiva do imóvel; e as melhorias atenderiam tão somente ao interesse comercial da agravada.

Nenhum dos referidos argumentos, todavia, encontra respaldo na moldura fática dos autos. A decisão agravada foi meticulosamente fundamentada, lastreada em farto acervo probatório que demonstra, com segurança, que os agravantes tinham plena ciência das obras realizadas e, ainda que ausente autorização expressa, houve consentimento tácito, o que basta à caracterização da necessidade da indenização das benfeitorias úteis, como prevê o art. 35 da Lei do Inquilinato.

No caso em análise, as benfeitorias realizadas pela agravada - adaptações para funcionamento de escola infantil, com construção de salas e divisórias - enquadram-se no conceito de benfeitorias úteis, pois aumentaram e facilitaram o uso do imóvel para a finalidade a que se destinava: uma atividade educacional.

Embora os agravantes insistam em afirmar que jamais autorizaram tais benfeitorias, o conjunto probatório dos autos indica o contrário. Conforme destacado na decisão monocrática, os elementos constantes dos autos evidenciam a ciência e concordância tácita dos locadores com as obras realizadas desde o início da locação.

As testemunhas ouvidas durante a instrução confirmaram que os agravantes tinham conhecimento das modificações efetuadas no imóvel.

Ademais, a continuidade da exploração comercial do imóvel para a mesma finalidade educacional, após a saída da agravada, aproveitando-se das benfeitorias por ela realizadas, demonstra de forma inequívoca que os locadores não apenas tinham ciência das obras, mas se beneficiaram diretamente delas.

Registre-se, ainda, que a ausência de impugnação específica e tempestiva das modificações realizadas caracteriza a aceitação tácita por parte dos locadores, que não podem agora, após extrair proveito econômico das benfeitorias, alegar desconhecimento ou falta de autorização para se eximir da obrigação de indenizar.

A conduta dos agravantes, ao negar a concordância com as benfeitorias e simultaneamente valer-se delas para continuar explorando economicamente o imóvel, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme preconiza o art. 422 do Código Civil.

Além disso, permitir que os locadores se beneficiem das benfeitorias realizadas pela locatária, sem qualquer contraprestação, representaria claro enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

As benfeitorias implementadas pela agravada valorizaram o imóvel, permitindo sua exploração comercial mais vantajosa, pelo que a indenização fixada em primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, não representa enriquecimento sem causa da agravada, como alegam os recorrentes, mas sim o reequilíbrio patrimonial, evitando o locupletamento indevido dos locadores.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

O Código Civil, em seu artigo 96, distingue as benfeitorias em três espécies: necessárias, úteis e voluptuárias. As úteis, como aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem, são indenizáveis quando autorizadas pelo locador, conforme artigo 35 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

No caso concreto, restou demonstrado que as obras efetuadas – adaptação do imóvel para fins escolares, com construção de salas e divisórias – não foram meramente decorativas ou desnecessárias, mas essenciais para a atividade comercial exercida pela locatária.

E, embora os apelantes aleguem que não autorizaram formalmente as benfeitorias, os elementos constantes dos autos evidenciam sua ciência e concordância tácita. Testemunhas ouvidas confirmaram que os apelantes tinham conhecimento das obras desde o início.

Além disso, a jurisprudência pátria rechaça a conduta contraditória da parte que, após permitir determinada situação, busca posteriormente desconsiderá-la para obter vantagem indevida, caracterizando a vedação ao venire contra factum proprium:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Ao se beneficiarem das benfeitorias implementadas pela apelada e posteriormente negarem a obrigação de indenizá-la, os apelantes incorreram em inequívoco enriquecimento sem causa, o que viola os princípios da boa-fé e da equidade.

Diante do exposto, evidencia-se que as benfeitorias realizadas pela locatária foram necessárias e adequadas à nova finalidade do imóvel. Assim, a decisão do juízo a quo, ao reconhecer o direito da locatária à indenização pelas benfeitorias úteis, encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico.”

Quanto à alegação de ausência de prova dos gastos realizados, verifica-se que a agravada apresentou documentação hábil a comprovar os investimentos feitos no imóvel, totalizando R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), valor que foi aceito na sentença e mantido na decisão monocrática. O argumento dos agravantes é meramente retórico, sem substância jurídica apta a infirmar o conjunto probatório analisado na origem e na decisão monocrática.

Os agravantes não impugnaram especificamente os documentos apresentados à época oportuna, limitando-se a questionamentos genéricos sobre sua idoneidade, sem, contudo, apresentar contraprova que pudesse desqualificar os comprovantes de gastos juntados aos autos.

Da mesma forma, a valorização do imóvel em decorrência das benfeitorias é fato que se extrai logicamente das circunstâncias do caso, especialmente considerando que o imóvel passou de residencial para comercial, com estrutura adequada ao funcionamento de uma escola, o que indubitavelmente agregou valor ao bem, tanto que continuou sendo explorado para a mesma finalidade após a saída da agravada.

Diante desse cenário, infere-se que a insurgência recursal carece de amparo jurídico, sendo medida de rigor a manutenção da decisão monocrática.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025